Tribunal: TJMT
Processo: 1014501-27.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014501-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR - CPF: 012.021.721-05 (AGRAVADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO FGTS NO ROL DE DÉBITOS DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada.

Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora.

O art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos trabalhistas.

No caso dos autos, ao contrário do sustentado pela Recorrente, houve a formação de litígio, tendo em vista que, desde a sua primeira manifestação nos autos, a Agravante discordou do valor do crédito exequendo, reconhecendo como devido somente a quantia de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), razão pela qual é cabível sua condenação às custas e despesas processuais, eis que tornou a pretensão autoral resistida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014501-27.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Capital que, nos autos de
Habilitação de Crédito
n.º 0001729-91.2019.8.11.0049

movida por
BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR,
julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito formulado pela Agravada e, consequentemente, determinou que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito da Recorrida no quadro de credores.

Ainda, condenou a Agravante ao pagamento de honorários ao patrono da habilitante, no percentual de 10% do benefício econômico postulado (art. 85, § 2.º, do CPC), que consiste no valor a ser habilitado.

Inconformada, insurge-se a Agravante em face da
habilitação do crédito trabalhista de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Defende que não há possibilidade de pagamento do crédito relacionado ao FGTS diretamente para o trabalhador. Salienta que, consoante análise da Lei 8.036/90, a verba relacionada ao FGTS deve ser depositada em conta vinculada ao empregado junto à CEF.

Alega que, nos termos do art. 4.º da Lei 8.036/90, a gestão da aplicação da verba relativa ao Fundo de Garantia é efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à CEF o papel de agente operador. Ainda, expõe que a mesma lei prevê o depósito, pelo empregador, em conta vinculada ao trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho.

Ressalta que a determinação de pagamento dos valores atinentes ao FGTS diretamente ao trabalhador é imposição de conduta contrária àquela prevista em lei.

Por fim, sustenta que
não há falar em sucumbência da Recuperanda, uma vez que expressou sua concordância com relação à habilitação da monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Instrumental.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID. 98266450.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
BÁRBARA ADRIELLI SANTANA CÉSAR
apresentou
Habilitação de Crédito Trabalhista
(n.º
0001729-91.2019.811.0041
) em face da empresa
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(Recuperação Judicial n.º
0002951-36.2015.811.0041
), assegurando ser credora da empresa recuperanda na importância de R$ 31.279,93 (trinta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) referente a créditos trabalhistas, conforme Certidão para Habilitação de Crédito emitida pela 4.ª Vara do Trabalho em Cuiabá/MT.

Intimada a se manifestar, a R
ecuperanda requereu a apresentação de nova certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e que a habilitante excluísse os valores correspondentes ao FGTS.

Por sua vez, a parte autora, ora Agravada, juntou documentos expedidos pela justiça trabalhista, esclarecendo que “
o cálculo do crédito compreende o período de 06/11/2014 a 27/05/2017, atualizados até 27/01/2015, conforme memória de cálculo expedida pela Justiça do Trabalho, no valor de R$ 28.775,80 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)
”.

O Juiz acolheu parcialmente a habilitação de crédito e determinou
que a administradora judicial proceda à inclusão do crédito de BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR no quadro de credores da recuperanda para constar o valor de R$ 28.775,80 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) na classe trabalhista.

Inconformada, a Agravante
interpôs o vertente recurso e, em suas razões recursais, pugna
pela exclusão do valor correspondente ao FGTS (R$ 2.619,91), sob o argumento de que não há sujeição à recuperação judicial, haja vista que a “natureza jurídica é dúplice, ou seja, tributária e trabalhista”.

Em que pese às alegações da Recorrente, tem-se que não lhe assiste razão, isso porque, o
crédito trabalhista da Agravada já foi discutido no âmbito da Justiça do Trabalho, sendo a Justiça Estadual incompetente para rediscutir tal matéria.

Assim, no caso concreto, tendo em vista que a reclamatória trabalhista que originou o crédito da Agravada transitou em julgado, ao descontar-se do crédito trabalhista da parte recorrida o valor do FGTS se estaria violando a coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. 1. É devida a inclusão de crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora. 2. O art. 2º, § 3º, da Lei nº 8.844/94, estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos derivados da legislação do trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70083949842. Rel. Des.ª Lusmary Fatima Turelly da Silva. Julgado em 24/06/2020. 5.ª Câmara Cível. Data de Publicação: 29/06/2020).

Além disso, a Agravada possui legitimidade para pleitear as parcelas do FGTS, pois a Caixa Econômica Federal é meramente administradora da referida verba, tendo em vista que, no fim, o verdadeiro beneficiário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o próprio empregado.

Nessa linha de argumentações, impende salientar que, a teor do disposto no art. 2.º, § 3.º, da Lei 8.844/94, os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas, portanto, devem ser classificados juntamente com as demais verbas trabalhistas percebidas pela Agravada, ou seja, na classe privilegiado trabalhista.

Portanto, como bem exposto na decisão do Juízo de primeiro grau, o valor relativo ao FGTS deve ser incluído na relação de credores da recuperanda em favor da Agravada, somando-se ao valor referente às demais verbas trabalhistas.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Controvérsia acerca da possibilidade de inclusão de verbas relativas ao FGTS como crédito de natureza trabalhista em favor do credor. Verba de titularidade do trabalhador que ostenta natureza trabalhista. Possibilidade de inclusão do crédito no quadro geral de credores. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento 2190888-57.2021.8.26.0000. Rel. AZUMA NISHI. 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgado em 22/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VERBA TRABALHISTA. FGTS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. Possível a inclusão do valor do FGTS nos cálculos da habilitação, porquanto o direito da parte agravada a esse respeito já foi discutido e reconhecido no âmbito da reclamatória trabalhista. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70075923904. Rel. Des.ª Isabel Dias Almeida. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 06/04/2018).

Em relação aos honorários, a Agravante alega que
não há falar em sucumbência da Recuperanda, uma vez que expressou sua concordância com relação a habilitação da monta de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

No caso dos autos, ao contrário do sustentado pela Recorrente, houve a formação de litígio, tendo em vista que, desde a sua primeira manifestação nos autos, a Agravante discordou do valor do crédito exequendo, reconhecendo como devido somente a quantia de R$ 25.454,04 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), razão pela qual é cabível sua condenação às custas e despesas processuais, eis que tornou a pretensão autoral resistida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECUPERANDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE ARTIGO 5º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005 DISPONHA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE À RECUPERANDA OS CUSTOS DOS CREDORES PARA TOMAR PARTE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXISTE EXCEÇÃO QUANDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO FOR LITIGIOSA, COM PRETENSÃO RESISTIDA. LITIGIOSIDADE PRESENTE NO FEITO ORIGINÁRIO QUE IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento 0028533-84.2019.8.16.0000. Rel. Juíza Luciane Bortoleto. 18.ª Câmara Cível. Julgado em 05/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019). (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10210707820208110000. Rel. Des.ª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021